Tribunal: TJPA
Processo: 0800073-81.2020.8.14.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800073-81.2020.8.14.0030

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. PAGAMENTO DE VALORES REFERENTES AO TFD – TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIREITO FUNDAMENTAL A SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONIVEL. PARTE HIPOSSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO PELO ADIMPLEMENTO DO CUSTEIO DO PROGRAMA DO TFD. PORTARIA Nº 55/1999 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONFIRMAR
a sentença em todos os seus termos,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
referente à sentença prolatada

pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em favor de SILVANA MARIA DE CASTRO PALHETA,
em face do
MUNICIPIO DE MARAPANIM.

Historiando os fatos, o
Parquet
ajuizou referida ação em favor da parte interessada visando o pagamento das diárias do TFD – Tratamento Fora de Domicilio. Para tanto aduziu que a paciente faz tratamento renal em Belém e apesar de devidas as diárias do TFD, estas não foram pagas pela Municipalidade, perfazendo um total de R$ 654,50 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), referente às diárias dos anos de 2015 e 2016.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que jugou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 18580589):

“(...)
Ademais, apesar dos ofícios remetidos pelo Ministério Público, solicitando informações sobre o pagamento de TFD pendente, a Administração Pública se mostrou insensível à efetivação dos pedidos de providências e às próprias necessidades materiais do paciente, que aguardava tão somente o pagamento do TFD, após demonstrado e comprovado administrativamente seu direito.

Desse modo, considerando a omissão da Administração, demonstrada nos documentos juntados, e a existência do nome do paciente na relação de despesas com TFD, ACOLHO o pedido formulado na presente ação e determino que o MUNICÍPIO DE MARAPANIM proceda o pagamento, a título de TFD, do valor de o valor de R$- 654,50 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) referente ao débito de diárias dos anos de 2015 e 2016, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência da presente decisão, sob pena de multa diária, no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre o valor devido, devem incidir juros a partir da citação, utilizando-se o índice da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E (STJ, REsp 1492221/PR). (...)”

Não havendo a interposição de recurso voluntário interposto, os autos foram remetidos a este Eg. TJ/PA para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela confirmação da sentença em todos os seus termos (id. 19170296).

É o relatório.

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade do reexame necessário estão evidenciados nos autos, razão pela qual, o conheço.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido, condenando o Município de Marapanim a pagar à parte interessada o valor de R$
654,50 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), referente
as diárias do TFD dos anos de 2015 e 2016, em razão do tratamento renal que a interessada realizada na Capital do Estado.

Analisando os autos, vislumbro que a decisão
a quo

não merece qualquer reforma.

Como cediço, a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Poder Público promovê-la através de políticas públicas que visem a redução dos riscos de morte, de modo a permitir a consagração do princípio basilar do Estado de Direito Democrático e Humano, qual seja,
a dignidade humana
.

A Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social, in verbis:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Com efeito, para assegurar o estabelecido na Constituição, a Lei 8.080/1990, que regula o Sistema Único de Saúde, dispõe sobre a garantia à saúde e estabelece princípios fundamentais, dentre eles, a universalidade de atendimento e a igualdade de assistência.

Assim, na gestão da saúde, os entes federados deverão estabelecer políticas públicas que assegurem uma assistência universal e ampla a todos que dela necessitem, garantindo tratamento adequado e disponibilizando meios eficazes para garantia de referido tratamento às pessoas.

Sobre o tema, é sabido que o Tratamento Fora de Domicílio se constitui em um programa vinculado ao Sistema Único de Saúde que visa garantir aos pacientes acometidos por doenças não tratáveis no local de seu domicílio, e em alguns casos, também ao acompanhante, o fornecimento da ajuda de custo incluindo transporte, estadia e alimentação, para a localidade na qual poderá receber o tratamento adequado, desde que comprovada sua insuficiência financeira, objetivando, sobretudo, dar efetividade ao dever do estado de prestar obrigação pautada, inicialmente, no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, no Direito à Vida, e especificamente no Direito à Saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal.

O TFD é regulamentado pela Portaria do Ministério da Saúde nº 055, de 24 de fevereiro de 1999, sendo este concedido, exclusivamente, aos pacientes atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS (art. 1º, §2º, da Resolução citada).

Para obtenção do referido benefício, primeiramente, é necessário o médico do município assinar um laudo, informando a necessidade do tratamento do paciente em especialidade não disponível na municipalidade. O interessado apresenta o laudo médico e outros documentos à Coordenação do TFD Estadual para que esta avalie a necessidade de tratamento recomendado pelo médico e indique onde será realizado o tratamento.

O art. 4º da Resolução estabelece quais são as despesas permitidas pelo TFD, sendo aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo o pagamento das diárias ocorrer de forma antecipada, diante da condição financeira dos beneficiados, segundo as diretrizes do Programa.

Nesse sentido, é farta a jurisprudência pátria quanto a necessidade de efetivação do referido programa, bem assim, a necessidade do mencionado custeio, havendo inclusive decisões proferidas no sentido de que o ressarcimento dos gastos efetuados por pacientes necessitados é devido mesmo quando estes não estão devidamente incluídos no programa.

PROCESSO CIVIL. REMESSA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. GARANTIA DE RECEBIMENTO DE AJUDA DE CUSTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REMESSA IMPROVIDA. I -
O Tratamento Fora de Domicílio - TFD instituído pela Portaria nº. 55/99 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde) é um instrumento legal que visa garantir, através do SUS, tratamento médico à pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem quando esgotados todos os meios de atendimento.
II - O requerente é portador Leucemia Mielóide Crônicae já é beneficiário das passagens aéreas pelo sistema de tratamento fora do domicílio. Ocorre que o requerente, através do TFD, não faz jus somente a passagem para deslocamento. A portaria 55/99, claramente estabelece em seu artigo 4º as despesas garantidas, incluindo diárias para ajuda de custo. III - Remessa improvida de acordo com o parecer da Procuradoria. (TJ-MA - REEX: 0124662012 MA 0007194-20.2008.8.10.0001, Relator: NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, Data de Julgamento: 25/09/2012, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. REDE SARAH-BRASÍLIA. PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. DESPESAS PROCESSUAIS DEVIDAS, EXCETO AS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. CONFIRMADA A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO.
(Apelação Cível Nº 70063566459, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 31/03/2015)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). CABIMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS EM MATÉRIA DE SAÚDE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
O direito à saúde é assegurado a todos, devendo o ente público promover políticas sociais e econômicas que assegurem o acesso aos necessitados, no caso, mediante Tratamento Fora do Domicílio (TFD), meio necessário de acesso à saúde, comprovada a necessidade da parte, não tendo condições de arcar com as despesas de hospedagem, alimentação, deslocamento e transporte, devido o custeio pelo demandado.
RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70063873079, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 12/03/2015)

No caso dos autos, o Município de Marapanim foi omisso, pois apesar de ter garantido o TFD, não disponibilizou todos os meios para garantia da saúde da usuária, que necessitava também de diárias e ajudas de custo.

Os documentos anexados à peça de ingresso demonstram que o Município requerido não cumpriu com a sua obrigação de pagar as diárias relativas ao tratamento fora de domicilio, estando escorreita a sentença singular.

O pedido formulado na inicial está devidamente assegurado por norma do próprio ente municipal e pela Portaria n.º 55/99, as quais consignam expressamente a destinação de recursos para o TFD.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade, ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Percebe-se que, não obstante o sistema público de saúde deva fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, certo é que nem todas as pessoas necessitam da mesma forma dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se também de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio: a vida.

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Ora, se o objetivo fundamental do Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme já fora mencionado ao norte, é garantir e efetivar o direito fundamental a saúde, corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, e restando demonstrado nos autos, tanto que assumido pela própria municipalidade, que deixou de repassar à usuária os valores devidos (id. 18580567 – Pág. 9), resta claro que o referido serviço não foi prestado ou foi prestado de forma ineficaz.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
,
mantenho a sentença de piso inalterada
por seus próprios fundamentos, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 06/06/2024